Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REDUÇÃO DE PERCENTUAL DEVIDO. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, contra a decisão que deferiu a penhora de 30% de sua remuneração bruta mensal.
2. Em suas razões recursais (ID 62721992) o agravante informa que é devedor de dívida de aluguéis, tendo sido efetuada a penhora de valores em sua conta bancária, que, posteriormente, tal bloqueio foi limitado a 30% do saldo, conforme Agravo de Instrumento no. 0702227-42.2022.8.07.9000, que tramitou nesta Turma Recursal. Argumenta que foi proferida nova decisão, objeto deste agravo, determinando a penhora de 30% de sua remuneração bruta mensal. Assevera que tem renda líquida de R$ 9.208,31 e despesas totais de R$ 8.515,56, de forma que a penhora determinada se mostra incompatível com a subsistência da sua família, comprometendo sua dignidade. Acrescenta que não foi definida a base de cálculo para o desconto determinado, devendo ser excluídos os descontos compulsórios e a contribuição para o vale alimentação. Por fim, requer, inclusive liminarmente, a redução do percentual para 5% de seus rendimentos líquidos, observada a base de cálculo exposta na fundamentação.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62722007). Liminar deferida em parte (ID 62741903).
4. Sobre o tema em questão, o art. 833, IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade da remuneração/salário, todavia, não é absoluta sendo possível quando tratar de débitos de natureza alimentícia. Todavia, a controvérsia no presente recurso cinge-se em verificar se o montante determinado para penhora afeta a subsistência do executado/agravante.
5. Da análise dos autos na origem, comprovada a renda do agravante - considerando o contracheque de ID 199515837, pág. 5, na origem - e as despesas devidamente comprovas no ID 62722006, não se vislumbra impedimento para que o Executado possa suportar o pagamento da obrigação com a penhora, todavia, deveras o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta afeta a subsistência do recorrente. Desse modo, assim como fixado em análise liminar, o percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos, abatidos tão somente os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência Social), mostra-se razoável para o cumprimento da obrigação, sem afetar a dignidade do agravante. No entanto, deve-se desconsiderar o desconto do vale alimentação para apurar a remuneração bruta, porquanto há ingresso de recursos, não declarados nos autos, na composição da renda do agravante.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para, confirmando a liminar, determinar que a penhora incidente sobre o salário do executado/agravante observe o limite de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos tão somente os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social). Sem custas e honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.